Tribunal: TCU
Processo: 004.446/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Reversão de Pensão Especial de ex-Combatente deferida em favor de filho inválido acumulada indevidamente com outros proventos, em contrariedade à lei 4.242/1963, vigente à época do óbito do instituidor.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reversão de Pensão Especial de ex-Combatente deferida pelo Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegal a Pensão Especial de ex-Combatente instituída pelo Sr. Euvaldo Vanelli em benefício do Sr. Ossny Edmundo Vanelli, negando registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 9.3.2. comunique ao Sr. Ossny Edmundo Vanelli a respeito deste Acórdão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.